Tribunal: TCU
Processo: 005.187/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3650/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis abaixo indicados, em virtude das falhas adiante relacionadas, dando-lhes quitação: a) Heli Siqueira de Azevedo (CPF XXX.069.357-XX), Francisco Arsênio de Mello Esquef (CPF XXX.574.517-XX), Carlos Roberto Fortner (CPF XXX.974.788-XX), Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira (CPF XXX.807.461-XX), José Furian Filho (CPF XXX.873.218-XX), Miguel Martinho Dos Santos Junior (CPF XXX.243.415-XX), Demetrius Torres Guiot (CPF XXX.964.207-XX), Paulo Roberto Cordeiro (CPF XXX.207.739-XX), Cristiano Barata Morbach (CPF XXX.478.652-XX), Henrique Pereira Dourado (CPF XXX.611.006-XX) e Darlene Pereira (CPF XXX.187.972-XX), pela inércia da gestão, no exercício de 2017, relativamente ao levantamento das causas e motivos para a redução de receita líquida de vendas e serviços, assim como dos que levaram a uma queda de 40% no lucro bruto da ECT naquele ano (itens 25-26), e pela demora na normatização de itens importantes da Matriz de Informações e Responsabilidades, necessária para resolução das deficiências e riscos detectados pela CGU no Relatório de Auditoria 201701084, relativo às contas de 2016, que ainda estavam longe de serem implementadas em setembro de 2018; Comment by SOFIA: A entidade XXX.069.357-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.574.517-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.974.788-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.807.461-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.873.218-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.243.415-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.964.207-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.207.739-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.478.652-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.611.006-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.187.972-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui b) Inaldo Rocha Leitão (CPF XXX.661.614-XX), Fernando Antônio Ribeiro Soares (CPF XXX.162.126-XX), Ruy do Rêgo Barros Rocha (CPF XXX.207.064-XX), Marcos Cesar Alves da Silva (CPF XXX.795.579-XX), José Luís Nunes do Couto (CPF XXX.843.888-XX), Carlos Luiz Dias da Silva (CPF XXX.009.170-XX), Fábio Rezende Scarton Coutinho (CPF XXX.885.397-XX), Waleska da Rosa Vasconcelos (CPF XXX.069.357-XX), Heli Siqueira de Azevedo (CPF XXX.069.357-XX), Francisco Arsênio de Mello Esquef (CPF XXX.574.517-XX), Carlos Roberto Fortner (CPF XXX.974.788-XX), Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira (CPF XXX.807.461-XX), José Furian Filho (CPF XXX.873.218-XX), Miguel Martinho Dos Santos Junior (CPF XXX.243.415-XX), Demetrius Torres Guiot (CPF XXX.964.207-XX), Paulo Roberto Cordeiro (CPF XXX.207.739-XX), Cristiano Barata Morbach (CPF XXX.478.652-XX), Henrique Pereira Dourado (CPF XXX.611.006-XX) e Darlene Pereira (CPF XXX.187.972-XX), pela não extinção total da "política de flexibilização na ocupação de funções", apesar de recomendação da CGU para que se eliminasse o uso da dita política; sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. Comment by SOFIA: A entidade XXX.661.614-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.162.126-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.207.064-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade Marcos Cesar Alves Da Silva não está cadastrada nos processos constantes desse documento. Comment by SOFIA: A entidade XXX.795.579-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade José Luís Nunes Do Couto não está cadastrada nos processos constantes desse documento. Comment by SOFIA: A entidade XXX.843.888-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.009.170-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade Fábio Rezende Scarton Coutinho não está cadastrada nos processos constantes desse documento. Comment by SOFIA: A entidade XXX.885.397-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade Waleska Da Rosa Vasconcelos não está cadastrada nos processos constantes desse documento. 1. Processo TC- Processo 005.187/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) Comment by SOFIA: Processo : Processo 005.187/2019-2 Unidade (s) Jurisdicionada (s) : Uj : Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos Responsáveis : Nome : Paulo Roberto Cordeiro Cnpj/cpf : (XXX.207.739-XX) Nome : Fernando Antonio Ribeiro Soares Cnpj/cpf : (XXX.162.126-XX) Nome : Cristiano Barata Morbach Cnpj/cpf : (XXX.478.652-XX) Nome : José Furian Filho Cnpj/cpf : (XXX.873.218-XX) Nome : Marcos César Alves Silva Cnpj/cpf : (XXX.795.579-XX) Nome : Henrique Pereira Dourado Cnpj/cpf : (XXX.611.006-XX) Nome : Guilherme Campos Junior Cnpj/cpf : (XXX.890.978-XX) Nome : Miguel Martinho Dos Santos Junior Cnpj/cpf : (XXX.243.415-XX) Nome : Heli Siqueira De Azevedo Cnpj/cpf : (XXX.069.357-XX) Nome : Carlos Roberto Fortner Cnpj/cpf : (XXX.974.788-XX) Nome : Darlene Pereira Cnpj/cpf : (XXX.187.972-XX) Nome : Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais Cnpj/cpf : (XXX.807.461-XX) Nome : Francisco Arsenio De Mello Esquef Cnpj/cpf : (XXX.574.517-XX) Nome : Waleska Rosa Vasconcellos Cnpj/cpf : (XXX.345.820-XX) Nome : Ruy Do Rego Barros Rocha Cnpj/cpf : (XXX.207.064-XX) Nome : Fernando Miranda Gonçalves Cnpj/cpf : (XXX.108.276-XX) Nome : Inaldo Rocha Leitao Cnpj/cpf : (XXX.661.614-XX) Nome : Jose Luiz Nunes Do Couto Cnpj/cpf : (XXX.843.888-XX) Nome : Demetrius Torres Guiot Cnpj/cpf : (XXX.964.207-XX) Nome : Francisco Eiji Wakebe Cnpj/cpf : (XXX.149.198-XX) Nome : Carlos Luiz Dias Da Silva Cnpj/cpf : (XXX.009.170-XX) Nome : Fabio De Rezende Scarton Coutinho Cnpj/cpf : (XXX.885.397-XX) Interessado (s) : Representante (s) Legal: Representante (s) Relator: Relator : Augusto Nardes 1.1. Responsáveis: Carlos Luiz Dias da Silva (XXX.009.170-XX); Carlos Roberto Fortner (XXX.974.788-XX); Cristiano Barata Morbach (XXX.478.652-XX); Darlene Pereira (XXX.187.972-XX); Demetrius Torres Guiot (XXX.964.207-XX); Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais (XXX.807.461-XX); Fabio de Rezende Scarton Coutinho (XXX.885.397-XX); Fernando Antonio Ribeiro Soares (XXX.162.126-XX); Fernando Miranda Gonçalves (XXX.108.276-XX); Francisco Arsenio de Mello Esquef (XXX.574.517-XX); Francisco Eiji Wakebe (XXX.149.198-XX); Guilherme Campos Junior (XXX.890.978-XX); Heli Siqueira de Azevedo (XXX.069.357-XX); Henrique Pereira Dourado (XXX.611.006-XX); Inaldo Rocha Leitao (XXX.661.614-XX); Jose Luiz Nunes do Couto (XXX.843.888-XX); José Furian Filho (XXX.873.218-XX); Marcos César Alves Silva (XXX.795.579-XX); Miguel Martinho dos Santos Junior (XXX.243.415-XX); Paulo Roberto Cordeiro (XXX.207.739-XX); Ruy do Rego Barros Rocha (XXX.207.064-XX); Waleska Rosa Vasconcellos (XXX.345.820-XX) Comment by SOFIA: A entidade XXX.108.276-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.149.198-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.890.978-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui Comment by SOFIA: A entidade XXX.345.820-XX é referenciada no (s) seguinte (s) processo (s): Click aqui 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que relate no Relatório de Gestão, já no próximo exercício após o julgamento destas contas, as hipóteses consideradas acerca das causas ou motivos para a redução de 40% no seu lucro bruto, conjuntamente com a piora de outros de seus indicadores de desempenho econômico-financeiro, no exercício de 2017, bem como as providências adotadas para enfrentar essas causas ou motivos, com vistas a que se dê cumprimento ao previsto nos artigos 3o e 7o, inciso II, V e VII, da Lei 12.527/2011 c/c artigos 8o e 87, §3o da Lei 13.303/2016, artigos 13 e 45, caput e §1o do Decreto 8.945/2016 e art. 37, caput da CR/1988; 1.7.2. Recomendar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: 1.7.2.1.compatibilizar o lançamento das informações concernentes às iniciativas estratégicas com as dos seus projetos, bem como defina metodologia para padronização do cálculo do status de andamento dos projetos estratégicos, com vistas a uma maior transparência, controle e eficiência das ações e da gestão da empresa; 1.7.2.2.acompanhar as recomendações e determinações emanadas do TCU não apenas de processos de contas anuais, mas também as advindas de outros processos de controle externo, tais como representações, denúncias, relatórios de auditoria, monitoramentos e inspeções, com vistas a dotar a ECT de informações na quantidade e qualidade necessária e suficiente para a melhora contínua de sua gestão e de seu desempenho empresarial; 1.7.2.3.conferir celeridade, em atenção às recomendações nesse sentido emitidas pela CGU desde o exercício de 2011, à aprovação e implementação de um novo plano de funções, com vistas a equilibrar e racionalizar os gastos com pessoal, melhorando, por via de consequência, a gestão de recursos humanos; 1.7.3. Dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sobre as seguintes impropriedades: 1.7.3.1.ausência, no rol de responsáveis, de informações a respeito da identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração; endereço residencial completo; e endereço de correio eletrônico, bem como sobre o Rol de Responsáveis contendo períodos a descoberto relativamente a quatro gestores, o que afronta o disposto nos incisos III, IV, V e VI do art. 11 da Instrução Normativa-TCU 63/2010; 1.7.3.2.ausência, no relatório de gestão, da demonstração da aderência das operações da CorreiosPar aos objetivos estratégicos da ECT, o que afronta o disposto no art. 7o e Anexo II (seção: Planejamento Organizacional e Resultados) da Decisão Normativa-TCU 161/2017 c/c art. 14, III e item 2 do Anexo II da Decisão Normativa-TCU 163/2017; 1.7.3.3.ausência, no relatório de gestão, de informações sobre o nível tático no tópico relacionado ao planejamento estratégico, em afronta ao disposto no art. 7o e Anexo II (seção: Planejamento Organizacional e Resultados) da Decisão Normativa-TCU 161/2017, c/c art. 14, inciso III e item 2 do Anexo II da Decisão Normativa-TCU 163/2017; 1.7.3.4.ausência, no relatório de gestão, de informações relativas ao estágio de implementação do planejamento estratégico, em afronta ao disposto no art. 7o e Anexo II (seção: Planejamento Organizacional e Resultados) da Decisão Normativa-TCU 161/2017, c/c art. 14, inciso III e item 2 do Anexo II da Decisão Normativa-TCU 163/2017; 1.7.3.5.ausência, no relatório de gestão, da avaliação dos riscos envolvidos na descentralização de recursos e de esclarecimentos sobre a estrutura dos controles internos para mitigar tais riscos, os quais não se restringem apenas à transferência dos recursos propriamente dita, mas também à consecução da política pública de universalização dos serviços postais, o que afronta o disposto no art. 7o e Anexo II (seção: Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos) da Decisão Normativa-TCU 161/2017, c/c o art. 14, inciso III e itens 5 e 11 do Anexo II da Decisão Normativa-TCU 163/2017 (item 15.1.d); 1.7.3.6.ausência, no relatório de gestão, de informações acerca da gestão do patrimônio imobiliário, o que afronta o disposto no art. 7o e Anexo II (seção: Áreas Especiais de Gestão) da Decisão Normativa-TCU 161/2017, c/c o art. 14, inciso III e item 9 do Anexo II da Decisão Normativa-TCU 163/2017; 1.7.3.7.ausência, no relatório de gestão, de informações relacionadas à gestão de TI, o que afronta o disposto no art. 7o e Anexo II (seção: Áreas Especiais de Gestão) da Decisão Normativa-TCU 161/2017, c/c o art. 14, inciso III e item 8 do Anexo II da Decisão Normativa-TCU 163/2017; 1.7.3.8.não inclusão, no Relatório de Gestão, do endereço de Internet correto e igual ao encontrado no sítio da ECT na Internet, o que afronta o disposto nos artigos 3o e 7o, inciso I, da Lei 12.527/2011 c/c artigos 8o e 87, §3o da Lei 13.303/2016 e art. 37, caput da CR/1988; 1.7.4. Enviar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); 1.7.5. Sobrestar o julgamento das contas julgamento das contas do Sr. Guilherme Campos Júnior (CPF XXX.890.978-XX), nos termos dos artigos 10, §1o e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 157 e 201, §1o do Regimento Interno/TCU, até que seja proferida a decisão definitiva de mérito do processo de TCE a ser instaurado por este Tribunal em cumprimento ao Acórdão 12282/2019-TCU-Segunda Câmara - Relatora Ministra Ana Arraes, prolatado no âmbito do TC- Processo 024.256/2018-8 .